Tribunal: TJBA
Processo: 8020979-60.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020979-60.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO AMARO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. AFASTAMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. COMPLEXIDADE PROCESSUAL. COVID-19. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Consta dos Autos que o Paciente foi autuado em flagrante em 10 de julho de 2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, Código Penal. 2. Eventual excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso em sua especificidade. 3. In casu, verifica-se a imprescindível instauração do Incidente de Sanidade Mental, o qual, por sua vez, representa um procedimento altamente complexo, considerando-se, precipuamente, a realização de exames e procedimentos psiquiátricos. 4. Noutro giro, quanto a delonga processual, urge destacar que o feito iniciou seu trâmite durante o momento pandêmico atípico, ocasionado pela Covid-19, sendo forçoso destacar que diversos atos processuais foram suspensos, justificando, ainda, o respectivo retardo na marcha processual. 5. Habeas Corpus conhecido e denegado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020979-60.2022.8.05.0000, da comarca de Santo Amaro/BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia; e Impetrado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Amaro/BA, referente ao processo de origem nº 0000189-60.2020.805.0228. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR a ordem, pelas razões expostas no voto do Relator.